Tribunal: STF
Processo: RE 630281
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO 4/2007. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 134/2006. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Eventual julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração de negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. 



    III - A agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.